Tribunal: TJMT
Processo: 0022751-26.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022751-26.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGADO), NELSON PLANET JUNIOR - CPF: 022.417.738-91 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - CPF: 191.468.528-83 (ADVOGADO), VANESSA PIRES MORAES DECARI - CPF: 262.930.178-89 (EMBARGADO), MITUO MARCOS ITIROKO - CPF: 617.881.809-25 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA BABILONIA - CPF: 828.699.796-49 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO BABILONIA MARQUES - CPF: 039.568.961-90 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO - CPF: 649.770.566-04 (EMBARGADO), PEDRO CONSTANTINO - CPF: 094.769.036-00 (EMBARGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PIRES MORAES DECARI - CPF: 262.930.178-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE APARECIDA BABILONIA - CPF: 828.699.796-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO BABILONIA MARQUES - CPF: 039.568.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO - CPF: 649.770.566-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE THOME - CPF: 219.593.658-43 (ADVOGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSISITOV – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DO CITADO VÍCIO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o entendimento sedimentado nos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), dispondo que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, devendo ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5o, do CPC.

3. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que, exercendo o juízo de retratação, retificou o julgamento proferido no recurso de agravo de instrumento, adequando o acórdão para condenar o ente público ao pagamento da verba honorária nos termos do art. 85
§§ 2o e 3o, II, do CPC
.

Alega o embargante a existência de
omissão uma vez que
a extinção da execução se deu em razão de cancelamento da inscrição em dívida ativa, com base no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, exonerando as partes de quaisquer ônus.

Aduz que essa possibilidade não está acolhida pela tese firmada no julgamento do Tema 1.076, pois nos casos de extinção do executivo nos moldes do art. 26 da LEF, o STJ entende que os honorários sejam fixados por equidade.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ, consequentemente, em juízo de retratação negativo, manter o desprovimento do agravo interno.

O embargado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios (Id. 143538180).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Tenho que não merece acolhimento os embargos, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, nem qualquer obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A matéria posta em análise foi devidamente apreciada e exposta a necessária fundamentação ao exercer o juízo de retratação positivo.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que o acórdão incorreu em omissão ao não realizar a necessária distinção entre a hipótese dos autos e o REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ), julgado utilizado para fundamentar a fixação da verba honorária nos percentuais previstos no art. 85, § 3o do CPC, razão não lhe assiste.

Isso porque, dos autos se extrai que o cancelamento da CDA se deu após a apresentação da exceção de pré-executividade pelo executado ora embargado.

A propósito,
o acórdão que desproveu o recurso à unanimidade foi assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MAJOROU A VERBA EM DEZ MIL REAIS – INSURGÊNCIA QUANTO À VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado consoante apreciação equitativa do juiz, mas, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração com razoabilidade e proporcionalidade
. [...].”

Lado outro, o acórdão que, em juízo de retratação, à unanimidade deu provimento ao recurso, foi assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA E CONCLUIU PELA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO
. Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, devendo ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5o, do CPC. Juízo de retratação positivo.

Assim sendo, em que pese as alegações do embargante, fato é que em nada merece reforma o acórdão, pois está fundamentado de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, vê-se que o acórdão analisou de forma clara, precisa e completa a questão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Logo, não há que falar em prestação jurisdicional omissa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS.
Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão
. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (N.U 1001506-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021). Grifos nossos

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA
– PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada,
mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).
Grifos nossos

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, nega-se provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022